Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-73.2015.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 47197/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — LIMITAÇÃO TEMPORAL - VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.
As diferenças salariais remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

APELANTE(S):
ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Andréia da Silva Oliveira e Outros em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 2896-73.2015.8.11.0045, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o lapso temporal entre a reestruturação da carreira e a propositura da demanda transcorreram mais de 05 (cinco) anos, portanto a pretensão encontra-se prescrita.
Condenou, ainda, os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
Em suas razões recursais, os Apelantes asseveram que já foi reconhecido por este Tribunal o direito de outros funcionários públicos do Município de Lucas do Rio Verde ao recebimento da defasagem salarial de 11,98% decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV e, para tanto, juntou votos proferidos em recursos análogos.
Asseguram que o argumento referente a prescrição do fundo de direito não merece amparo, visto que por meio da Súmula n. 85 o STJ já firmou entendimento de que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Aduzem que o STJ também já firmou entendimento em seus julgados de que é inadmissível a compensação de perdas salariais decorrente da aplicação da Lei 8.880/1994, com reajustes remuneratórios posteriores, visto que o direito ao recebimento da defasagem remuneratória resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV não representa aumento salarial.
Verberam que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos ditames da Lei 8.880/1994, bem como entendimento pacificado do STJ e dos tribunais pátrios.
Ao final, pugnam pela inversão do ônus sucumbencial em favor dos Apelantes.
Forte em suas alegações, almejam o provimento do presente recurso, de modo que reforme integralmente a sentença para julgar procedente a ação e determinar ao Apelado que incorpore à remuneração dos autores o percentual de 11,98% que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas pelos Apelantes, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, condenar o requerido no pagamento dos valores pretéritos e honorários sucumbenciais.
Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões às fls. 1003/1017 pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da sentença de improcedência.
Já a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (fls. 1025/1026).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Andréia da Silva Oliveira e Outros em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 2896-73.2015.8.11.0045, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o lapso temporal entre a reestruturação da carreira e a propositura da demanda transcorreram mais de 05 (cinco) anos, portanto a pretensão encontra-se prescrita.
É notório que as partes autoras da ação são servidores públicos e ingressaram com a ação, postulando a incorporação de 11,98%, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.
Pois bem.
Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração aos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.
O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1º - O abono especial a que se refere à Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”
Desse modo, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.
A propósito:
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (destaquei)
Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
A sentença não seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores, desse modo, merece reforma.
É imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de cruzeiros para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.
Registro que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:
(...) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).
A determinação de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). (destaquei)
Quanto à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, quando houver, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...] (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).
Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
A propósito:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (destaquei)
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). (destaquei)
Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.
Ademais, não se pode desconsiderar também que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.
Ressalto que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (destaquei)
Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, caso não seja constatada a existência de reestruturação de carreira.
No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Vale ressaltar que, considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011).” (destaquei)
Logo, consigno que deverá ser descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda sob os valores que serão apurados pela liquidação.
Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.
Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para julgar procedente a ação e condenar o Apelado à incorporação do percentual de defasagem remuneratória a ser apurado em liquidação de sentença, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração.
Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que, não sendo líquida a sentença, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR